Tribunal: TJSP
Processo: 0123008-74.2008.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO DEFINITIVO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS NO RE 870.947.

Considerando que o acórdão desta 11a Câmara de Direito Público afastou, no caso, a aplicação dos critérios estabelecidos na Lei 11.960/2009 para o cálculo do montante da condenação pecuniária, não se avista, na espécie, divergência entre o acordão recorrido e o quanto restou decidido pelos

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO DEFINITIVO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS NO RE 870.947.

Considerando que o acórdão desta 11a Câmara de Direito Público afastou, no caso, a aplicação dos critérios estabelecidos na Lei 11.960/2009 para o cálculo do montante da condenação pecuniária, não se avista, na espécie, divergência entre o acordão recorrido e o quanto restou decidido pelos Tribunais posteriores no julgamento dos recursos repetitivos (RE 870.947 e REsp 1.4922.221).

Não se trata, pois, de caso a atrair retratação.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000918192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 0123008-74.2008.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO
PAULO, são apelados MAURICIO DO AMARAL, MARIA APARECIDA DE
SOUZA, MARIA EROTILDES DE OLIVEIRA, MARIA HELENA DA SILVA
ALENCAR, MARIA INEZ PEREIRA, MARIA MARLI DA SILVA, MARIA
ZILMA DA SILVA, NEIDE DE LIMA CLAUDINO, NADIA MEIRELLES,
NELSON MIGUEL DE AMORIM, REGINA APARECIDA PEREIRA
SANTOS, SILVIO FERREIRA DE CAMARGO LEITE, VANILDA SILVA
ROSALINO, WILSON FONSECA JUNIOR, LAUDIEME MARTINS MENDES
DE OLIVEIRA, MARCO ANTONIO SILVA FARIA, GEORGE HANNA
KRURIYEH, ADHEMAR PINTO ANCORA DA LUZ, ALICE XAVIER,
ANTONIO FELIX DE GODOI FILHO, APARECIDO BORGES, BENEDITO
FERRAZ DE CAMARGO, CAETANO HENRIQUE RAMOS, MANOEL SANT
ANA DO AMARAL, ISONEL DA SILVA TOLEDO, JOAO CARLOS
RODRIGUES DOS SANTOS, JOSE GUEDES DE ALMEIDA, JOSE
LOURIVAL RODRIGUES, LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS DE PAULA e
LUIZ CARLOS BENEDITO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não se trata de caso
atrativo de possível retratação. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RICARDO DIP (Presidente), JARBAS GOMES E
OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 22 de outubro de 2020.
RICARDO DIP
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

AC 0123008-74.2008.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 55.705
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 0123008-74.2008.8.26.0053
Procedência: São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 55.705)
Apelante:
Fazenda do Estado de São Paulo
Apelados:
Laudieme Martins Mendes e Outros
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
JULGAMENTO DEFINITIVO DOS EMBARGOS
DECLARATÓRIOS OPOSTOS NO RE 870.947.
Considerando que o acórdão desta 11a
Câmara de Direito Público afastou, no caso, a
aplicação dos critérios estabelecidos na Lei
11.960/2009 para o cálculo do montante da
condenação pecuniária, não se avista, na
espécie,
divergência
entre
o
acordão
recorrido e o quanto restou decidido pelos
Tribunais posteriores no julgamento dos recursos repetitivos (RE
870.947
e
REsp
1.4922.221).
Não se trata, pois, de caso a atrair
retratação.
RELATÓRIO:
1.
Apelou a Fazenda pública paulista da r. sentença que julgou parcialmente procedente a
pretensão de Laudieme Martins Mendes e Outros, para
condenar a requerida a efetuar o pagamento dos
referidos adicionais, integrando-se em sua base de
cálculo os valores percebidos pelos requerentes a

AC 0123008-74.2008.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 55.705
título
de
Regime
Especial
de
Trabalho
Policial,
Gratificação de Atividade Penitenciária, Gratificação
de Suporte à Atividade Penitenciária, Gratificação
Especial de Atividade, Gratificação por Atividade de
Suporte
Administrativo,
Gratificação
Executiva,
Gratificação Fixa, Gratificação Extra, Adicional de
Local
de
Exercício
e
Adicional
Operacional
Penitenciário, respeitada a prescrição quinquenal, com
correção monetária pelos critérios da Tabela Prática
para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos
Judiciais editada por este Tribunal de Justiça, e juros
de mora com a taxa de 6% ao ano, sendo que a partir
de 30 de junho de 2009, fluindo de acordo com a Lei
11.960, de 29 de junho de 2009, condenando-se a
requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
assinados em 10% do valor da condenação.
2.
Acórdão proferido por esta 11a Câmara de
Direito Público negou acolhida à remessa necessária,
que se teve por interposta, e à apelação da Fazenda
paulista, e deu parcial provimento ao recurso de
Laudieme Martins Mendes e Outros para que seus
adicionais de quinquênio remuneratório se contem
sobre o somatório de seus respectivos “salários base”
com o que recebam, como se apurar ut singuli, sob o
título
de
Regime
Especial
de
Trabalho
Policial,
Gratificação de Atividade Penitenciária, Gratificação
de Suporte à Atividade Penitenciária, Gratificação
Especial de Atividade, Gratificação por Atividade de
Suporte
Administrativo,
Gratificação
Executiva,
Gratificação Fixa, Gratificação Extra, Adicional de
Local
de
Exercício,
décimos
do
art.
133
da

AC 0123008-74.2008.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 55.705
Constituição do Estado de São Paulo de 1989,
Gratificação
Geral
e
Gratificação
Suplementar,
infringindo-se, ainda, à Fazenda Pública paulista o
pagamento de juros de mora, contados desde a citação
e com a taxa anual de 6% (: arg. art. 1o-F da Lei 9.494,
de 10-9-1997).
3.
Contra
esse
decisum
interpôs
a
Fazenda
paulista recursos extraordinário e especial, visando,
em suma, à reforma do julgado quanto aos critérios de
indexação monetária, suspendendo-se o processo até
o julgamento definitivo do RE 870.947 (fls. 342-5 e
390).
4.
Publicada
a
decisão
do
REsp
1.495.146,
determinou-se o retorno dos autos a este órgão
julgador para reexame do apelo sob a óptica do
decidido neste recurso especial (fls. 434-8).
Acórdão proferido por esta 11a Câmara de
Direito Público entendeu não se tratar de caso atrativo
de possível retratação (fls. 447-50).
5.
Manteve-se a suspensão do processo até o
julgamento
do
RE
870.947,
com
reconhecida
repercussão geral (fl. 485).
6.
Publicada
a
decisão
deste
recurso
extraordinário, determinou-se o retorno dos autos a
este órgão julgador para reexame do apelo sob a
óptica do decidido no REsp 1.492.221 (fls. 488-91).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,

AC 0123008-74.2008.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 55.705
conclusos os autos recursais em 12 de fevereiro de
2020 (fl. 493).
VOTO:
7.
O acórdão alvejado afastou expressamente a
aplicação
dos
critérios
estabelecidos
na
Lei
11.960/2009 para o cálculo das diferenças devidas
pela Fazenda pública com o acolhimento parcial da
pretensão dos autores.
O STF reiterou o entendimento exposto pelo
STJ sobre a mesma matéria no julgamento do REsp
1.492.221.
Não avistando, desse modo, divergência entre o
acordão recorrido e o quanto restou decidido pelas
Cortes
posteriores
no
julgamento
dos
apontados
recursos repetitivos, submete-se à consideração da
Câmara a proposta de restituição dos autos à egrégia
Presidência da Seção de Direito Público desta Corte,
por não se tratar de caso atrativo de possível
retratação.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator